Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701973-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAB SANTIAGO BELE DA SILVA AGRAVADO: HERMES ALBUQUERQUE DE ARAUJO JUNIOR DECISÃO Não há pedido liminar ou de efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora